Tribunal: TJSP
Processo: 2018560-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – alegação de hipossuficiência – determinação de primeiro grau para juntada de documentos – justificativa do recorrente – descumprimento de ordem judicial - indeferimento em 1o Grau, após concessão de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, § 2o do CPC/2015 - despacho mantido - recurso não provido, com determinação.